Tribunal: TJES
Processo: 5000464-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO GAMBERONE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, a perícia médica comprovou que as lesões reclamadas pelo apelante decorrem das atividades laborativas anteriormente exercidas.

2.
Prevalece, no STJ, que
“
[...] o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação’’
(REsp 1729555/SP, Relatora: Assusete Magalhães, Órgão julgador: Primeira Seção, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação: 01/07/2021)

3. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

4. Apelo conhecido e provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5000464-90.2023.8.08.0047

Apelante: Amarildo Gamberone

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por Amarildo Gamberone em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, bem como a ressarcir o requerido quanto aos honorários periciais, suspendendo sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 8195892), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser da data da cessação do auxílio-doença, de forma que a condenação do apelado ao pagamento dos valores retroativos é devida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, ressalto que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]”

De acordo com a jurisprudência Pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

No caso, o apelante pretende a condenação do apelado ao pagamento retroativo do auxílio-acidente a que faz jus, tendo em vista que rompeu os tendões do ombro direito, bem como sofreu amputação de quatro dedos da mão direita, ambas as lesões decorrentes de acidente de trabalho e da atividade laboral anteriormente exercida.

Sustenta o recorrente que a lesão do ombro teve origem em 01/01/2003, a qual originou diversos auxílios-doenças, sendo que o último cessou em 13/12/2018, já o acidente que causou a amputação dos dedos da mão direita ocorreu em 20/04/2022.

Entendeu o juízo
a quo
que
‘’não há que se falar em condenação ao pagamento das parcelas atrasadas, referente a cessação do benefício de auxílio-doença, cessado em 13/12/2018 (Id. nº. 34395421), pois de acordo com o laudo elaborado na via administrativa à época das lesões nos ombros, esta não foi enquadrada no NTEP, por não existirem elementos objetivos que pudesse afirmar que as lesões foram originadas apenas no ambiente laborativo (Id. n°. 34395420)’’
.

No entanto, verifico que o laudo da perícia judicial foi conclusivo com relação ao estado clínico de saúde do apelante, isto é,
‘’Periciado apresenta lesões no ombro direito e na mão direita que o incapacitam para a função de marceneiro. Se mantiver atividade profissional, será com grande esforço e risco de novos acidentes’’ (ID 8195871),
sendo que, quando instado a indicar se as lesões decorriam do trabalho exercido ou de acidente de trabalho, o
expert
respondeu
positivamente
.

Assim, restou demonstrado o nexo de concausalidade, haja vista que a lesão do ombro, conforme se extrai da perícia judicial, teve origem em função de suas atividades laborativas.

Prevalece, no STJ, que
‘’[...]
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação’’
(REsp 1729555/SP, Relatora: Assusete Magalhães, Órgão julgador: Primeira Seção, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação: 01/07/2021)

Dessa forma, a sentença impugnada merece reparo para estabelecer como termo inicial do pagamento a data do dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença (13/12/2018), de forma que a condenação ao pagamento dos valores retroativos é devida.

É a jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral no pormenor, reformando-a apenas para determinar que o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente seja a partir da cessação do auxílio-doença. 2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91[...]” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.) 3. Juros e correção devem obedecer o decidido no REsp nº 1.686.798/SE, em sede de repetitivos, bem como o art. 3º, da EC nº 113/2021. 4. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC. 5. Apelação parcialmente provida. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível, 500581090, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.). 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Apelação Cível, 002890432, Relator: Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para condenar o apelado ao pagamento retroativo do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à data em que cessou o pagamento do auxílio-doença (13/12/2018), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, até 09/12/2021, quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º, da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Em razão de nova feição sucumbencial, condeno a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do inc. II, §4º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual
08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.